Tribunal: TJDFT
Processo: 0727103-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Reparação material e moral. atraso de voo nacional. Perda de conexão. Responsabilidade civil. Fortuito interno. Danos materiais demonstrados e danos morais indenizáveis configurados. recurso conhecido e não provido.
1. Pretensão de reparação material e moral em decorrência de atraso de voo doméstico, pela ré. Afirma o autor que comprou bilhete aéreo junto à requerida para viajar em 16/12/2024 no trecho Curitiba– Brasília, partindo às 06:40h, com conexão em Guarulhos, e com previsão de chegada ao destino às 14h. No entanto, devido ao atraso do voo inicial só chegou em Brasília às 19h, ou seja, 9h após o programado. Informa, ainda, que havia comprado por R$ 131,00 o assento do tipo “GOL + conforto”, no entanto, não pode utilizá-lo, tendo usufruído de assento comum. Pretende o recebimento de R$ 131,00 por danos materiais e indenização por danos morais.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou a ré à devolução de R$ 131,00, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 de reparação por danos morais. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado.
3. A questão em discussão consiste em saber se: i) houve falha do serviço da ré; ii) em caso positivo, se tem lugar indenização material e moral.
4. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos materiais e morais.
5. A alegação de cancelamento por motivos técnicos operacionais ou alteração de malha aérea (declaração de ID Num. 74352436 - Pág. 1) constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão da alteração e/ou cancelamento do voo.
6. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da companhia aérea, considerada como fornecedora de serviços, pelos danos causados aos seus clientes/passageiros, é objetiva. Ou seja, responde, independentemente, da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.
7. A mencionada responsabilidade somente é afastada se, prestado o serviço, restar comprovado que o defeito inexiste ou se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor) ou, de acordo com a doutrina e jurisprudência, nas hipóteses em que verificados o caso fortuito ou força maior, o que não restou comprovado na hipótese dos autos.
8. Resta claro que todo o ocorrido se deu por fortuito interno, ínsito a contratos de transporte aéreo, nos quais situações como a descrita na inicial mostram-se corriqueiras, e, portanto, não se traduzem em causa excludente de responsabilidade, em especial, caso fortuito e/ou força maior. A alegação genérica da companhia aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade.
9. A não utilização do serviço correspondente ao assento “GOL + conforto” por culpa da falha do serviço da ré, enseja a devolução da quantia por dele despendida, sob pena de enriquecimento ilícito, como bem pontuou a magistrada de origem.
10. Por outro lado, é incontroverso que o autor comprou bilhete aéreo junto à requerida para viajar em 16/12/2024 no trecho Curitiba– Brasília, partindo às 06:40h, com conexão em Guarulhos, e com previsão de chegada ao destino às 10h45. No entanto, devido ao atraso do voo inicial só chegou em Brasília às 17h40h, ou seja, 7h após o programado.
11. No caso em espécie, tenho que não houve apenas falha na prestação do serviço, mas inegáveis transtornos e aborrecimentos extraordinários causados à parte autora, que ultrapassam a esfera do mero dissabor, eis que o autor não conseguiu embarcar no voo contratado, tendo que suportar atraso aproximado de 7 horas para chegada ao destino final, o que justifica a reparação por danos morais pleiteada na inicial, ainda que não no importe pretendido.
12. Tendo em vista que o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a com a situação vivenciada pelo recorrente e a extensão do dano sofrido, além de considerar a função pedagógico-reparadora da medida, reputa-se adequado o valor fixado na origem, de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
14. Condenada a recorrente a arcar com honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, com suporte no artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 373; CDC, art. 14, § 3o, incisos I e II; Resolução no 400/2016, da ANAC.